Tribunal: TJBA
Processo: 8053834-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053834-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDINO FRANCISCO DA SILVA e outros Advogado(s): LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, LUCAS SILVA DA ANUNCIACAO APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE Advogado(s):RAFAEL SALEK RUIZ ACORDÃO DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE PARCIALMENTE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DOS ÍNDICES APLICADOS. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Os planos de saúde administrados sob a modalidade de autogestão não estão submetidos aos índices de reajuste fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ). II - A jurisprudência, contudo, reconhece que os reajustes aplicados devem observar a razoabilidade e proporcionalidade, sendo ônus da operadora do plano de saúde demonstrar a necessidade do aumento, com base em critérios atuariais idôneos (Temas 952 e 1016 do STJ). III - No caso concreto, os reajustes aplicados entre 2019 e 2023 não foram devidamente justificados com base atuarial idônea, não se podendo aferir a proporcionalidade entre o aumento da sinistralidade e o reajuste aplicado. IV - Assim, impõe-se a substituição dos índices aplicados pelo percentual estabelecido pela ANS para os planos individuais e familiares no período correspondente. V - Diante da ilegalidade parcial dos reajustes, os valores pagos a maior devem ser restituídos na forma simples, afastando-se a repetição em dobro por ausência de comprovação de má-fé da operadora. VI - Recurso de apelação parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053834-55.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CLAUDINO FRANCISCO DA SILVA e outros e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .